Tribunal: TJMT
Processo: 1037692-30.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037692-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (RECORRENTE), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037692-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1037692-30.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Jonas Ferreira da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
FRAUDE BANCÁRIA

-
SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade é da empresa recorrente, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da legalidade da cobrança, o débito é inexigível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037692-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1037692-30.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Jonas Ferreira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Santander S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.
202291877
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando
inexigíveis os débitos
, objeto da lide; condenou o recorrente
ao reembolso da importância de R$ 8.419,54 (oito mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), na forma dobrada; e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

203004145

): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

204193181

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037692-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1037692-30.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorrido
:
Jonas Ferreira da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Jonas Ferreira da Silva
em face do
Banco Santander S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese,
que foi surpreendido com descontos indevidos em sua conta bancária referente a nove contratos de empréstimos consignados. Afirma que foi descontado o valor total R$ 8.419,54 (oito mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos). Assevera que jamais contratou empréstimo junto ao banco recorrido.

Em contraponto, o banco recorrente, em síntese,
alega que os descontos foram legais, tendo em vista que os empréstimos foram devidamente contratados
.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que restou incontroverso a falha na prestação de serviço decorrente dos descontos indevidos de contratos de empréstimos não contratados pelo recorrido, tendo em vista que
as contratações foram feitas de forma digital, e não possuem assinatura, geolocalização, IP, selfie, documento de identidade ou qualquer outro documento capaz de atestar a legitimidade das contratações.

Ademais, o recorrido alegou desconhecer a relação jurídica com o banco recorrente, no entanto, não se vislumbra nenhum contrato, histórico ou outro documento robusto sobre a abertura de conta em questão.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor recorrido.

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar arbitrados em sentença é medida que se impõe.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024